Tribunal: STF
Processo: HC 85096
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus contra decreto de prisão civil de Juiz do
Trabalho: coação atribuída ao Tribunal Regional do Trabalho:
coexistência de acórdãos diversos para o mesmo caso, emanados de
tribunais de idêntica hierarquia (STJ e TST) : validade do acórdão
do STJ, no caso, dado que as impetrações foram julgadas antes da EC
45/04.
Até a edição da EC 45/04, firme a jurisprudência do
Tribunal em que, sendo o habeas corpus uma ação de natureza penal, a
 competência para o seu julgamento "será sempre de juízo criminal,
ainda que a questão material subjacente seja de natureza civil, como
 no caso de infidelidade de depositário, em execução de sentença";
e, por isso, quando se imputa coação a Juiz do Trabalho de 1º Grau,
compete ao Tribunal Regional Federal o seu julgamento, dado que a
Justiça do Trabalho não possui competência criminal (v.g., CC 6.979,
 15.8.91, Velloso, RTJ 111/794; HC 68.687, 2ª T., 20.8.91, Velloso,
DJ 4.10.91).